Tribunal: TJES
Processo: 5001206-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON DA SILVA CABIDO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO INSCRITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, § 2º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Tem-se por “impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (AgInt no AREsp 1.257.200/RS).

2- Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados a partir da gradação dos seguintes parâmetros: valor da condenação; ausente condenação, proveito econômico obtido e; em não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa.

3- Caso concreto em que não houve pedido de habilitação de crédito,
mas impugnação ao valor inscrito
no quadro geral de credores
, tanto que apenas determinada judicialmente a retificação para maior do montante inscrito, de modo que devem os honorários incidir não sobre o valor da causa, mas sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o que restou inicialmente inscrito e o montante correto.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilson da Silva Cabido devido à Decisão proferida no ID 2147325, integrada por aquela de ID 2147326, nos autos do
Pedido de Habilitação de Crédito
registrado sob o nº 0033193-42.2017.8.08.0024, apresentado por Itau Unibanco S.A., em que o MM. Jui
z da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória acolheu a habilitação.

Via de consequência, determinou ao
ex-sócio controlador da falida
Ponto Fixo Máquinas e Equipamentos LTDA que procedesse à retificação do valor do crédito pertencente ao ora Agravado para R$ 320.061,46 (trezentos e vinte mil e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) no quadro geral de credores
- QGC
, bem como condenou-o
no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No recurso de ID 2147309, pleiteia-se a reforma do
decisum
para afastar a condenação do administrador judicial da massa falida na verba honorária ou, subsidiariamente, que a fixação se dê com fulcro no valor da diferença entre o montante arrolado no QGC e aquele declarado correto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao primeiro ponto – afastamento dos honorários sucumbênciais –, não merece prosperar na medida em que o ora Agravante se insurgiu acerca do pedido de habilitação apresentado na instância primeva, de modo que, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se por “‘
impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
’
(AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)
”
.

No que tange ao segundo pedido, reputo, na mesma toada do Agravante, ser equivocada a base de cálculo fixada para os honorários, consistente no valor dado à causa, na medida em que como bem explanado nas razões recursais, “
Discordando o habilitante/impugnante (Agravado)
[... do]
valor apresentado no rol,
[...]
deveria apenas requerer a retificação do valor, não a inclusão de todo o valor (R$320.061,46), valor este que constou como valor da causa para fins de arbitramento de honorários. Assim, tendo sido a habilitação julgada como impugnação, e já haver parte do valor indicado no QGC, a condenação em honorários deve ser em cima do valor que corresponde ao proveito econômico pretendido pelo credor (diferença entre a quantia constante do quadro de credores e o valor que o credor entende ser devido)
”.

Corroboram as alegações reproduzidas, os seguintes trechos da Decisão:

“[...]
não vejo qualquer empecilho no recebimento e análise do feito se observado que, por meio dele,
pretende a Impugnante ver majorado o importe que lhe caberia e que já consta arrolado em quadro-geral
.

[...]

Observe-se, por pertinente, que apenas um contrato dentre os nesta identificados apresenta, em si, valor original de R$ 172.565,29 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), segundo item ‘2.8’ de fl. 41, ou seja,
valoração superior à antes dada aos créditos que supostamente tocariam à casa bancária, porque antes arrolados no patamar de R$ 155.294,33 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)
, tal como mencionado pelo administrador judicial à fl. 113.

Tem-se, daí, que, de fato,
há valores que
, por razões que agora não interessam deixar registradas,
acabaram por não ser incluídos em quadro-geral quando de sua elaboração enquanto do processamento da recuperação judicial da Ré, e que agora, dada a nova realidade por essa vivenciada, devem ser ali inseridos mediante a retificação que nesta se pleiteia.
”

Resta claro, pois, que o crédito pertencente ao Agravado já se encontrava inscrito no quadro geral de credores
, sendo apenas determinada judicialmente a retificação para maior do montante inscrito, de modo que devem os honorários incidir sobre a referida diferença (entre o que restou inicialmente inscrito no QGC e o montante correto).

Na mesma toada,
o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]

Tem-se, portanto, que a verba advocatícia deve ser arbitrada a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: valor da condenação; ausente condenação, proveito econômico obtido; e, somente em não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa.

Logo, restando claro e mensurável o valor econômico obtido pela instituição bancária, consistente no valor de R$ 172.565,29 (cento e setenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), o qual diz respeito, frise-se, a parte do crédito que lhe é devido, de rigor que sobre tal quantia recaia o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais mantenho no percentual mínimo (10%).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de fixar os honorários sucumbenciais devidos por Gilson da Silva Cabido em 10% (dez por cento) do valor econômico obtido por Itau Unibanco S.A. nos autos registrados sob o nº 0033193-42.2017.8.08.0024, qual seja, R$ 172.565,29 (cento e setenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.